Tribunal: TJSP
Processo: 1019373-85.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Ação de obrigação de fazer e restituição visando a restituição em dobro de valores pagos indevidamente por dois planos de saúde, "estilo" e "absoluto", durante cinco meses, sem usufruto do segundo. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) se o autor comprovou o

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Ação de obrigação de fazer e restituição visando a restituição em dobro de valores pagos indevidamente por dois planos de saúde, "estilo" e "absoluto", durante cinco meses, sem usufruto do segundo. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) se o autor comprovou o pagamento a maior dos planos de saúde e (ii) se há direito à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. III. Razões de Decidir. 3. O autor comprovou o pagamento de duas modalidades do plano de saúde para os mesmos meses, justificando a devolução em dobro dos valores pagos, conforme o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A jurisprudência da Câmara sustenta a devolução em dobro na ausência de engano justificável, dispensando a prova de má-fé. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso da requerida desprovido e recurso do autor provido, para determinar a devolução em dobro da importância de R$ 7.402,87, mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: 1. A devolução em dobro é devida quando comprovado o pagamento indevido, sem necessidade de prova de má-fé. 2. Aplicação do artigo 42 do CDC em casos de cobrança indevida. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Código Civil, art. 940. Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1000577-97.2024.8.26.0008, Rel. Claudio Godoy, 1a Câmara de Direito Privado, j. 21/03/2025. TJSP, Apelação Cível 1029381-33.2022.8.26.0562, Rel. Alexandre Marcondes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 08/08/2023. TJSP, Apelação Cível no 1013501-68.2023.8.26.0011, Rel. Pastorelo Kfouri, 7a Câmara de Direito Privado, j. 05/07/2024. TJSP, Apelação Cível no 1001228-24.2023.8.26.0022, Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, 9a Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2024.